Tribunal: TJDFT
Processo: 0739137-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁRTULA DE CHEQUE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE FALSIDADE NA ASSINATURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova pericial realizada em reprografia de documento não impede a realização de perícia grafotécnica. De modo que a avaliação sobre a possibilidade de análise pericial em cópias se submete aos critérios técnicos do “expert”.
2. Por se tratar de matéria técnica, deve prevalecer o apontado laudo pericial, dotado de isenção e imparcialidade, mormente ante a inexistência de fundamentos hábeis a infirmar a conclusão do perito.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.